Tribunal: TJES
Processo: 5029094-56.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Despesas Condominiais; Direitos / Deveres do Condômino
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029094-56.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO ROSSI IDEAL VILA GERIBA

APELADO: ALTERNANTERA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE DÉBITO CONDOMINIAL CONTRA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. REFORMA DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução de débito condominial em razão da competência do juízo da recuperação judicial para decidir sobre atos de constrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em saber se a execução de crédito condominial pode prosseguir no juízo de origem, ainda que respeitada a competência do juízo da recuperação para decidir sobre atos constritivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 49 da Lei nº 11.101/2005, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, excetuados os de natureza extraconcursal.

O crédito condominial, se posterior ao pedido de recuperação, é considerado extraconcursal, conforme entendimento do STJ

A extinção da execução não se justifica, pois a demanda pode prosseguir no juízo de origem, com a vedação de atos que afetem o patrimônio da empresa recuperanda, garantindo-se a segurança jurídica e a regularidade do plano de recuperação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação provida para determinar o prosseguimento da execução no juízo de origem, vedada a prática de atos constritivos sem autorização do juízo da recuperação judicial.

Tese de julgamento: “A execução de crédito extraconcursal contra empresa em recuperação judicial pode prosseguir no juízo de origem, desde que respeitada a competência do juízo da recuperação para decidir sobre atos constritivos.”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5029094-56.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO ROSSI IDEAL VILA GERIBA
Advogado do(a) APELANTE: ANDRE FERNANDES BRAZ - ES13693-A
APELADO: ALTERNANTERA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

VOTO

Inicialmente, é importante destacar que o art. 49 da Lei 11.101/2005 determina que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, excetuados aqueles de natureza extraconcursal. O crédito condominial, por sua vez, é considerado extraconcursal se posterior à recuperação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (
Resp 2.002.590).

No presente caso, o magistrado de origem extinguiu o feito com base na seguinte fundamentação:

[...] compulsando os autos nº 1101129-56.2022.8.26.0100, em trâmite na 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo/SP, vejo que o plano de recuperação judicial foi aprovado apenas em
29/09/2022
- conforme decisão anexa, posterior, portanto, ao débito aqui discutido.

Inobstante, como é cediço, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que mesmo esses créditos devem ser submetidos ao controle do juízo da recuperação, não podendo outro praticar os atos de constrição
1
.

Outrossim, em que pese o dever de cooperação, certo é que a prática de qualquer ato de constrição neste feito seria inócua, pois estaria submetido ao cerne de outro juízo.
Isso impõe, a toda evidência, a extinção deste feito, uma vez que não sendo possível a prática de nenhum ato de invasão do patrimônio da devedora, a execução é inócua.

O apelante, por outro lado, afirma que o crédito objeto da execução é de natureza extraconcursal e, portanto, não se submete à habilitação no Juízo da Recuperação Judicial.

Nesse passo, apesar de ser da competência do juízo da recuperação judicial decidir sobre questões capazes de afetar o patrimônio da empresa recuperanda, isso não implica na extinção da ação executiva.

As execuções ajuizadas contra empresas em recuperação judicial devem permanecer no juízo perante o qual tramitam, vedada, todavia, a adoção de medidas que importem na constrição de bens ou na adoção de atos que influenciem negativamente no patrimônio da empresa em crise. Tal entendimento visa garantir a segurança jurídica e a regularidade do plano de recuperação empresarial.

No caso dos autos, a sentença de extinção da execução deve ser reformada, permitindo o prosseguimento do feito perante o juízo originário, desde que respeitada a competência do juízo da recuperação para decidir sobre eventuais atos constritivos.

Do exposto, conheço e
dou provimento
ao recurso para determinar o prosseguimento da execução perante o juízo originário, vedada a prática de atos constritivos ou que possam afetar negativamente o patrimônio da empresa recuperanda, respeitando-se a competência do juízo da recuperação judicial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 17/03/2025 a 21/03/2025:

Acompanho o E. Relator.